Tribunal: TJDFT
Processo: 0706817-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA. OBJETO. ANULAÇÃO E ALTERAÇÃO DE GABARITO DE QUESTÕES INTEGRANTES DA PROVA OBJETIVA DO CERTAME. RETIFICAÇÃO DO GABARITO EDITADO PELA BANCA EXAMINADORA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CANDIDATA. ELIMINAÇÃO. PROVA OBJETIVA. QUESTÕES. NULIDADE. ARGUIÇÃO. ERROS GROSSEIROS OU DESCOMPASSO COM O CONTEÚDO PROGRAMÁTIDO DISPOSTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTEÚDO EXIGIDO PREVISTO NO EDITAL QUE REGE O CERTAME. ADEQUAÇÃO AO CONTÉUDO PROGRAMÁTICO. CONTROLE DA LEGALIDADE DE QUESTÕES E CORREÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS. IMPLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, denotando que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento, inclusive a compreensão do exigido no conteúdo programático previamente difundido pela banca examinadora.
2. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir a conformação das perguntas e os critérios de correção utilizados, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, eliminado, invocara a tutela jurisdicional em detrimento do candidato que se conformara com a avaliação que lhe fora atribuída.
3. A imputação de falha na correção de questões inseridas em prova objetiva integrante de etapa avaliativa de concurso público, não derivando de efetiva demonstração de desconexão do exigido com o conteúdo programático nem de erro grosseiro da banca examinadora, mas sobejando, ao revés, a conformidade com as previsões editalícias, deixa desguarnecido de substrato material o aduzido pelo concorrente visando a substituição da banca pela tutela jurisdicional de forma a obter os pontos correlatos às questões arrostadas e de probabilidade o direito que invocara de obter a pontuação correspondente e prosseguir no certame, inviabilizando a reforma da sentença arrostada com essa formatação.
4. O desprovimento do recurso implica majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal dos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, art. 85, §3o, 8o e 11).
5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.